Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000947-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Interrupção, Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIA PEREIRA GOMIDE - CPF: 091.603.961-72 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROPOSITURA DO FEITO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos das Ações de Execução Fiscal propostas antes da alteração legislativa de 2005, a prescrição da pretensão executória contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a efetiva citação do devedor, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução nº 2373-23.1997.8.11.0003 – (código 53987), movida em face da
Maria Pereira Gomide
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Executada e reconheceu a prescrição referente às CDAS nº 6674/91; 6676/91; 94832/98; 6676/94; 71353/03; 71354/03; 145369/01; 145371/01; 91095/01; 91097/01; 91099/01; 91101/01 e 91103/01.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante em suma, a inexistência da prescrição, uma vez que observado o prazo para ajuizamento da cobrança judicial do crédito tributário, além da morosidade por parte do Juízo Fazendário, diante da paralisação do feito em diversas oportunidades, prejudicando seu regular andamento.

Forte nessa premissa, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que seja afastado o reconhecimento da prescrição em relação aos débitos das aludidas CDA’s (Id. 31315951, fls. 14 e 15).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 31949988, fls. 01 e 02).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 39750473).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Município de Rondonópolis-MT propôs em Ação de Execução Fiscal em face de Maria Pereira Gomide, visando a cobrança do crédito tributário decorrente do não recolhimento do IPTU consoante se extrai das inúmeras CDA’s em anexo.

Após regular andamento do feito executivo, sem a satisfação dos créditos referidos, ou a localização da devedora, a Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial, opôs exceção de pré-executividade (Id. 31315956), o qual fora parcialmente acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão executória do feito, com arrimo no art. 174, de 8 (oito)
CDA’s a saber - nº 6674/91
; 6676/91; 94832/98; 6676/94; 71353/03; 71354/03; 145369/01; 145371/01; 91095/01; 91097/01; 91099/01;
91101/01 e 91103/01
(Id 31315959).

Inconformado, o Município de Rondonópolis-MT interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo em resumo, que não transcorreu o quinquênio legal para a perfectibilização do instituto da prescrição.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, é cediço e notório que o instituto da prescrição da pretensão executória, no tocante às ações propostas anteriormente ao ano de 2005, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e a citação válida do executado.

A prescrição passou a ser interrompida apenas com o despacho, apenas e tão somente depois do ano de 2005, dessa maneira, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, há de se aplicar a redação antiga à época dos fatos, vejamos:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – com a citação válida do executado
"

(...) (Destaquei)

Assim, o que resta, é a averiguação das multicitadas Certidões de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se concretizou, tudo tendo em mente a presunção de legalidade e veracidade contida neste documento dotado de fé-pública.

Ao compulsar os aludido títulos executivos extrajudiciais, verifica-se que os créditos declarados como prescritos pelo juízo
a quo
foram constituídos definitivamente em 01/01/1991; 01/01/1991/ 01/01/1995/; 01/01/1990; 01/01/2001; 01/01/2001; 01/01/1996/ e 01/01/1997, no entanto, dentre todas as certidões examinadas, nota-se que todas as ações foram protocoladas após o quinquênio legal exigido.

Dito de outro modo, quando da propositura do Feito Executivo, os créditos decorrentes do não recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU já estavam acobertados pela mácula da prescrição da pretensão executória do art. 174, consoante se infere nos ids. 31315952, fls. 15 a 26, Id. 31327473, fls. 1 a 14.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe acerca do tema o Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

(...)

III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "
No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiv
a. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). (Destaquei)

Na mesma toada esta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. (...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045,, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019)

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021